Tribunal: TJES
Processo: 5034939-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034939-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIO RAFALSKI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

EMPRÉSTIMO DISFARÇADO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE A NATUREZA E ONEROSIDADE DO NEGÓCIO (ART. 6º, III, CDC).

PRÁTICA ABUSIVA QUE PODE LEVAR AO SUPERENDIVIDAMENTO (ART. 6º, XI, CDC).

NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA.

DESCONTOS QUE NÃO AMORTIZAM O SALDO DEVEDOR (DÍVIDA ROTATIVA).

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (TEMA 929 DO STJ).

DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo autor alegando que foi induzido a erro na contratação, acreditando ter firmado um
empréstimo consignado comum
, quando na verdade era um
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, com descontos no benefício previdenciário que não amortizavam o saldo principal, gerando uma dívida rotativa.

A sentença declarou a
nulidade do contrato
, condenou o banco à
repetição simples e em dobro
do indébito (a depender da data dos descontos) e ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos morais.

O Banco BMG recorre, alegando a validade do contrato, o cumprimento do dever de informação e a ausência de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a
validade
do contrato de
RMC
diante da
falha no dever de informação
e se a cobrança de débitos decorrentes de um contrato viciado gera o dever de
restituição em dobro
e
indenização por danos morais
.

RAZÕES DE DECIDIR

Vício de Consentimento e Nulidade.
A modalidade de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
é substancialmente mais onerosa que o empréstimo consignado. A ausência de
informação clara
sobre a natureza do negócio e seus encargos (juros elevados e desconto mínimo) induz o consumidor a erro, configurando
vício de consentimento
e
falha na prestação do serviço
(art. 6º, III, CDC). A prática viola os princípios da boa-fé e do crédito responsável (art. 6º, XI, CDC), sendo correta a declaração de
nulidade do contrato
.

Restituição do Indébito em Dobro.
A cobrança e os descontos de parcelas com base em contrato nulo, com descontos em verba alimentar que não amortizam a dívida, configuram conduta
contrária à boa-fé objetiva
. Correta a condenação à repetição do indébito em dobro, conforme a tese firmada no
Tema 929 do STJ
(EAREsp 600.663/RS).

Dano Moral
In Re Ipsa
.
O desconto indevido em
benefício previdenciário
(verba alimentar) e a frustração gerada pela
dívida cumulativa e rotativa
imposta pelo RMC configuram
dano moral presumido
(
in re ipsa
).

Quantum
Indenizatório Mantido.
O valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se alinha aos precedentes desta Turma Recursal em casos de RMC com vício de consentimento, sendo razoável e proporcional (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A contratação de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
sem o devido
esclarecimento prévio e inequívoco
da sua modalidade e onerosidade, levando o consumidor a crer que se tratava de
empréstimo consignado comum
, configura
vício de consentimento
e
falha no dever de informação
(art. 6º, III, CDC), ensejando a
declaração de nulidade
do negócio, a
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente (Tema 929 do STJ) e o pagamento de
indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 6º (III, XI) e 42 (parágrafo único).

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ.

TJES, Agravo de Instrumento, 5005439-05.2023.8.08.0000.

TJES, Apelação Cível, 0000419-70.2020.8.08.0050.

TJMG, Apelação Cível, 1.0000.23.014464-4/001.

Enunciado 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034939-74.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO(A): MÁRIO RAFALSKI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

EMPRÉSTIMO DISFARÇADO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE A NATUREZA E ONEROSIDADE DO NEGÓCIO (ART. 6º, III, CDC).

PRÁTICA ABUSIVA QUE PODE LEVAR AO SUPERENDIVIDAMENTO (ART. 6º, XI, CDC).

NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA.

DESCONTOS QUE NÃO AMORTIZAM O SALDO DEVEDOR (DÍVIDA ROTATIVA).

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (TEMA 929 DO STJ).

DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo autor alegando que foi induzido a erro na contratação, acreditando ter firmado um
empréstimo consignado comum
, quando na verdade era um
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, com descontos no benefício previdenciário que não amortizavam o saldo principal, gerando uma dívida rotativa.

A sentença declarou a
nulidade do contrato
, condenou o banco à
repetição simples e em dobro
do indébito (a depender da data dos descontos) e ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos morais.

O Banco BMG recorre, alegando a validade do contrato, o cumprimento do dever de informação e a ausência de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a
validade
do contrato de
RMC
diante da
falha no dever de informação
e se a cobrança de débitos decorrentes de um contrato viciado gera o dever de
restituição em dobro
e
indenização por danos morais
.

RAZÕES DE DECIDIR

Vício de Consentimento e Nulidade.
A modalidade de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
é substancialmente mais onerosa que o empréstimo consignado. A ausência de
informação clara
sobre a natureza do negócio e seus encargos (juros elevados e desconto mínimo) induz o consumidor a erro, configurando
vício de consentimento
e
falha na prestação do serviço
(art. 6º, III, CDC). A prática viola os princípios da boa-fé e do crédito responsável (art. 6º, XI, CDC), sendo correta a declaração de
nulidade do contrato
.

Restituição do Indébito em Dobro.
A cobrança e os descontos de parcelas com base em contrato nulo, com descontos em verba alimentar que não amortizam a dívida, configuram conduta
contrária à boa-fé objetiva
. Correta a condenação à repetição do indébito em dobro, conforme a tese firmada no
Tema 929 do STJ
(EAREsp 600.663/RS).

Dano Moral
In Re Ipsa
.
O desconto indevido em
benefício previdenciário
(verba alimentar) e a frustração gerada pela
dívida cumulativa e rotativa
imposta pelo RMC configuram
dano moral presumido
(
in re ipsa
).

Quantum
Indenizatório Mantido.
O valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se alinha aos precedentes desta Turma Recursal em casos de RMC com vício de consentimento, sendo razoável e proporcional (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A contratação de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
sem o devido
esclarecimento prévio e inequívoco
da sua modalidade e onerosidade, levando o consumidor a crer que se tratava de
empréstimo consignado comum
, configura
vício de consentimento
e
falha no dever de informação
(art. 6º, III, CDC), ensejando a
declaração de nulidade
do negócio, a
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente (Tema 929 do STJ) e o pagamento de
indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 6º (III, XI) e 42 (parágrafo único).

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ.

TJES, Agravo de Instrumento, 5005439-05.2023.8.08.0000.

TJES, Apelação Cível, 0000419-70.2020.8.08.0050.

TJMG, Apelação Cível, 1.0000.23.014464-4/001.

Enunciado 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que: a) foi surpreendido ao constatar que o contrato firmado dizia respeito a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e não a operação consignada comum; b) não recebeu cartão físico nem utilizou o serviço de forma consciente, apesar da incidência de descontos mensais em seu benefício previdenciário; c) os valores debitados não amortizavam o suposto saldo devedor, o que resultou em dívida rotativa e cumulativa; d) não houve informação clara sobre a natureza do contrato, seus encargos e forma de quitação; e) a prática configura vício de consentimento, ausência de transparência e vantagem excessiva da instituição financeira ré; f) o ocorrido lhe acarretou danos morais e materiais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível proposta por parte autora em face de instituição financeira ré, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada;

b)
CONDENAR
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária;

d)
DETERMINO
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Em sede de Recurso Inominado, o Banco BMG argumenta a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento, sustentando que o autor manifestou sua vontade de forma livre e consciente e que a ausência do cartão físico não invalida o negócio jurídico. Defende que cumpriu seu dever de informação ao disponibilizar os termos de forma clara, cabendo ao consumidor a análise e compreensão do contrato. Também discorda da inversão do ônus da prova, aplicada na sentença por alegada hipossuficiência do consumidor, argumentando que a simples alegação de desconhecimento contratual não é suficiente para caracterizar essa vulnerabilidade.

Além disso, defende que a inversão foi excessiva, desvirtuando a legislação consumerista e desequilibrando a relação processual, especialmente porque o autor não produziu elementos mínimos para corroborar suas alegações. Por fim, enfatiza a ausência de danos morais, pois o autor se limitou a alegar mero desconforto e aborrecimento, sem comprovar um abalo psicológico significativo ou lesão à honra que ultrapasse o mero dissabor.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor,
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese a instituição financeira ter juntado Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado assinado pelo consumidor (ID 15003965), verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos pactos, o valor descontado do benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso ao fato de a conduta do banco recorrente se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso o Recorrente informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal .” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado . 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005439-05.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Portanto, verifica-se que a Instituição Financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não demonstrou que a consumidora tenha efetivamente usufruído do serviço contratado. O demonstrativo de operações juntado aos autos (ID 15003968) comprova que o Autor não realizou compras nem utilizou o cartão, o que reforça a ausência de prova quanto à efetiva utilização do serviço.

Cumpre ressaltar, ainda, que a realização de eventuais saques complementares (ID 15003969) não exige o uso do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitada diretamente pelo consumidor junto à instituição financeira, o que afasta qualquer presunção de utilização do produto contratado.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pela qual os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados e liberada a margem consignável do consumidor.

Dessa forma, é devida a condenação da empresa à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte recorrida. Contudo, de forma a evitar o enriquecimento do Recorrente, devida a compensação da indenização por danos materiais com as eventuais quantias depositadas pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade pessoal, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor, com a possibilidade de assiná-lo após a leitura, tendo logicamente acesso prévio ao ajuste.

O documento apresentado, apesar de antigo (ID 15003965), é bem claro ao descrever que se trata de uma proposta de cartão de crédito consignado.
O segundo ajuste celebrado, inclusive, conta com um desenho de um cartão de crédito ao lado da assinatura
.

Mesmo que se trate de pessoa idosa com baixo conhecimento – hipervulnerável – a identificação clara do tipo de contrato impede que a mesma venha a alegar que não fora informada do tipo de ajuste que estava celebrando, eis que o fornecedor de serviços não responde pelo fato do consumidor se negar a analisar as informações que lhe são prestadas, haja vista que esse só manifesta o interesse de receber a contraprestação financeira.

Apesar de o cartão não ter sido usado para compras, não há prova alguma de
vício de consentimento no caso, e, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado, não há que se falar em nulidade do ajuste.

Não há como desconsiderar, ainda, o fato de que a demanda fora ajuizada apenas no ano de 202
4
, enquanto o autor celebrara o contrato no ano de 201
6
, não sendo crível que tenha suportado descontos indevidos por tanto tempo sem reparar em sua situação financeira.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.